Tribunal: TJBA
Processo: 0506904-39.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506904-39.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAILDA NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR FALECIDO NA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO POR ENTENDER QUE NÃO FICOU COMPROVADA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A APELANTE E O SERVIDOR ESTADUAL, NA DATA DO ÓBITO. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O CÓDIGO CIVIL RECONHECEM COMO ENTIDADE FAMILIAR E DÃO PROTEÇÃO À UNIÃO ESTÁVEL, DESDE QUE REUNIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, TAIS QUAIS CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA, DURADOURA, E COM ÂNIMO DE CONSTITUIR FAMÍLIA, SENDO CERTO QUE A COABITAÇÃO NÃO É REQUISITO ESSENCIAL. NA HIPÓTESE, A PROVA PRODUZIDA SE MOSTRA SUFICIENTE PARA GERAR A CONVICÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O SERVIDOR FALECIDO E A RECORRENTE. A APELANTE DEMONSTROU QUE ELA E O SERVIDOR FALECIDO ESTABELECERAM UMA ENTIDADE FAMILIAR COM FIM DURADOURO E CONTÍNUO, DOTADA DE ESTABILIDADE, NOTORIEDADE E COM VÍNCULO EM COMUM ATÉ O FALECIMENTO DELE. ELES TIVERAM UM RELACIONAMENTO AFETIVO, DO QUAL NASCERAM DOIS FILHOS, SENDO QUE, EM 2005, ATRAVÉS DE ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL, FORMALIZARAM A UNIÃO. TAMBÉM, FORAM JUNTADOS FOTOS, DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, CARTÃO DO PLANSERV E DECLARAÇÃO DA SUPREV, NOS QUAIS A RECORRENTE FIGURA COMO DEPENDENTE DO SERVIDOR FALECIDO, EVIDENCIANDO A SUA CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA. ALÉM DISSO, COLACIONOU DECLARAÇÃO DO HOSPITAL SAGRADA FAMÍLIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PLANSERV, OS QUAIS INFORMAM QUE ELA FOI RESPONSÁVEL PELO INTERNAMENTO DO SR. MARIVALDO ENTRE 29/07/2014 E 02/08/2014, DATA DO SEU ÓBITO, ARCANDO, AINDA, COM O ÔNUS PERTINENTES ÀS DESPESAS FUNERÁRIAS. O DEPOIMENTO PRESTADO PELA APELANTE É FIRME E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS POR ELA JUNTADAS. TAMBÉM, A TESTEMUNHA DE NOME CESARIO CORROBORA AS ALEGAÇÕES DA APELANTE. JÁ O DEPOIMENTO DA SEGUNDA TESTEMUNHA, UTILIZADO COMO PROVA FUNDAMENTAL PARA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO, FOI CONTRADITÓRIO, POR ASSEVERAR QUE NÃO SABIA INFORMAR SE O SR. MARIVALDO CONVIVEU COM A APELANTE ATÉ O FALECIMENTO, NEM MESMO QUANDO O SR. MARIVALDO FALECEU E, EM SEGUIDA, PO AFIRMAR QUE, À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO SR. MARIVALDO, A APELANTE NÃO MORAVA MAIS COM ELE. DIANTE DA CONTRADIÇÃO APONTADA, O DEPOIMENTO DA SEGUNDA TESTEMUNHA SE AFIGURA COMO FRÁGIL, NÃO SENDO SUFICIENTE PARA AFASTAR A UNIÃO ESTÁVEL EM QUESTÃO. O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO ESTADO DA BAHIA COM VISTAS A APURAR A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A APELANTE E O SERVIDOR FALECIDO SE CONSTITUI COMO PROVA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL E SEU VALOR PROBANTE É RELATIVO. ASSIM, CONSIDERANDO QUE, NOS AUTOS, AS PROVAS COLHIDAS NÃO CORROBORAM A APURAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA, CONCLUI-SE QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO ESTADO DA BAHIA POR SI SÓ NÃO É APTO PARA AFASTAR A AFFECTIO MARITALIS EXISTENTE ENTRE A APELANTE E O SR. MARIVALDO ATÉ O SEU FALECIMENTO. LOGO, TEM-SE COMO COMPROVADA A UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A APELANTE E O FALECIDO SERVIDOR, O QUE ENSEJA RECONHECER QUE ELA FAZ JUS À PENSÃO POR MORTE. EM SE TRATANDO DE PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, A CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURA O INSTITUTO DA CONFUSÃO, PREVISTO NO ART. 381 DO CÓDIGO CIVIL, JÁ QUE O ENTE PÚBLICO É, AO MESMO TEMPO, CREDOR E DEVEDOR. TAL QUESTÃO, INCLUSIVE, É PACÍFICA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, APÓS JULGAR O RESP 1.108.013/RJ SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, EDITOU O ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, IN VERBIS: “OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA”. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O APELADO A PAGAR À APELANTE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE DO SERVIDOR FALECIDO, DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, INCIDINDO SOBRE OS VALORES RETROATIVOS CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, DESDE QUANDO ERAM DEVIDAS AS VERBAS, E JUROS DE MORA PELOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA, A PARTIR DA CITAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0506904-39.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante RAILDA NASCIMENTO DOS SANTOS e apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso interposto, e assim o fazem pelas razões adiante expostas: